Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721048-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE ALVES FERNANDES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que, em contrarrazões o(a) recorrido(a) impugna a gratuidade de justiça requerida pelo(a) recorrente. Assim em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, manifeste o(a) impugnado(a) no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator